Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000019-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), GUTEMBERG NASCIMENTO SILVA - CPF: 055.364.831-45 (PACIENTE), Douto Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDEMBERG NASCIMENTO SILVA - CPF: 827.409.254-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 147, 163, 329, 330 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO OU A REDUÇÃO DO MONTANTE – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE EXTREMA PRECARIEDADE FINANCEIRA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA PARA O VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO EFETUADO PELO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, JÁ SE ENCONTRA EM GOZO DE SUA LIBERDADE PROVISÓRIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de caráter educativo ao indivíduo, de modo que deve ser fixado de forma proporcional e razoável, para não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Assim, não havendo a comprovação irrefutável da absoluta miserabilidade do paciente, que, no entanto, permanece custodiado apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor fixado pelo d. juízo singular, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP.

2. Ordem parcialmente concedida para reajustar o
quantum
outrora arbitrado à título de fiança, ratificando-se a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE

GUTEMBERG NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Gutemberg Nascimento Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT,
por mantê-lo recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada
após ter sido
beneficiado com a liberdade provisória
nos autos em que investigado pela prática, em tese, das condutas ilícitas descritas nos artigos 147, 163, 329, 330 e 331, todos do Código Penal e no artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/41.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera o impetrante que o paciente e seus familiares não dispõem de condições financeiras para quitar a fiança arbitrada sem prejuízo dos próprios sustentos, sendo
aplicável, pois, a dispensa prevista nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do CPP
, comprometendo-se a cumprir fielmente as demais cautelares impostas;
ou ainda, a redução do montante no patamar máximo de 2/3
, conforme dispõe o inciso II do art. 325 do CPP.

Com fincas nessas conjunturas, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,
exonerando-o da fiança arbitrada, com consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 114089990 ao ID 114089997.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
deferiu parcialmente
a tutela de urgência vindicada, reduzindo-se o valor da fiança imposta ao paciente para o montante correspondente a um salário-mínimo, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP (ID 114084485), e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do ofício visto no ID 114429996.

Por meio do parecer anexado sob o ID 114511467, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora concedida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Gutemberg Nascimento Silva
foi preso em flagrante delito no dia
02/01/2022
, em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas descritas nos
artigos 147, 163, 329, 330 e 331, todos do Código Penal
, além da
contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/41

.

Homologado o flagrante, o d. magistrado da instância singela concedeu ao suspeito a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); quantia que não foi quitada pelo paciente na ocasião, ao argumento de que lhe faltariam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere a despeito de reconhecida pelo d. juízo
a quo
a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão
merece parcial acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, bem assim, existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

In casu
, a d. autoridade judiciária de 1o grau, ao analisar a situação fática, concedeu ao paciente a liberdade provisória justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, todavia, entendeu que era necessária a imposição de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a fiança.

C
omo é cediço, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensada se o agente delitivo puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução,
até o máximo de 2/3 (dois terços)
, ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se forem estas necessárias.

Na hipótese, conquanto o d. Magistrado Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a prestação pecuniária
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive
; afinal, pouco provável que o indivíduo, tendo condições de gastar uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo do próprio sustento, optaria por permanecer preso no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

De fato, o paciente afirmou perante a autoridade policial que trabalha como autônomo e que sua renda média mensal como ‘mestre de obras’ alcança os quatro mil reais arbitrados à título de fiança (ID 114089997, p. 62/63), a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário fixado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Apesar disso, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional. Demais disso,
o favorecido nessa ordem não se trata de pessoa absolutamente miserável
, tanto que se encontra assistido neste
writ
por advogado particular e sua renda média mensal declarada é superior àquela de boa parte da população economicamente ativa, a inviabilizar a conclusão de que não possui condições de adimplir ao menos um montante a título de fiança.

Desta feita, sendo ilegal a manutenção do encarceramento do increpado com lastro unicamente no inadimplemento da condição monetária fixada para entrar em gozo da liberdade provisória, mas em se afigurando desarrazoado o valor estabelecido,
considero como medida justa a redução do
quantum
arbitrado
, exatamente como fez o douto Relator Plantonista.

Logo,
levando em consideração os parâmetros do artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal,
ratifico a decisão liminar
e mantenho a redução do v
alor da fiança arbitrada pelo d. juízo de origem, no patamar de
um salário mínimo
,
cujo pagamento já fora, inclusive, efetivado pelo paciente –
consoante informações disponíveis nos autos originários, tendo sido cumprido o respectivo alvará de soltura no dia
06/01/2022
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

em definitivo,

reduzindo-se o valor da fiança arbitrada ao paciente
GUTEMBERG NASCIMENTO SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022